Tribunal: TJES
Processo: 5003501-67.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003501-67.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: VANDEILDO DIAS SANTOS

REQUERIDO: WELINGTON CLEMACO e outros

RELATOR
:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5003501-67.2026.8.08.0000

REQUERENTE: VANDEILDO DIAS SANTOS

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ERRO NA EXECUÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. CRITÉRIO QUANTITATIVO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por VANDEILDO DIAS SANTOS, com esteio no inciso I, do art. 621, do Código de Processo Penal, contra acórdão que manteve a condenação pela prática do crime previsto nos incisos I, III e IV do § 2°, do art. 121, na forma do inciso II, do art. 14 (por duas vezes), combinados com os arts. 70 e 73, todos do Código Penal. O requerente, agindo com intenção de matar, efetuou disparos contra uma vítima e, por erro na execução, atingiu uma segunda vítima que carregava um recém-nascido. A defesa requer a retificação da dosimetria da pena, especificamente a redução da pena-base, a aplicação da fração de 1/6 para agravantes e a redução do aumento pelo concurso formal para o patamar mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a dosimetria da pena nas fases intermediária e final observa a legalidade e a jurisprudência consolidada, especialmente quanto à proibição da reforma para pior e ao critério de exasperação do concurso formal próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo sentenciante desvalorou os antecedentes criminais para fixar a pena-base acima do mínimo legal, adotando a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima.

A magistratura de primeiro grau reconheceu três circunstâncias agravantes previstas no inciso I e nas alíneas "a" e "d" do inciso II do art. 61 do Código Penal, consistentes na reincidência, no motivo torpe e no perigo comum, as quais geraram um aumento fixo de 06 (seis) anos.

A aplicação do coeficiente de 1/6 sobre a pena-base, conforme pretendido pela defesa e orientado pelo Superior Tribunal de Justiça, resultaria em elevação superior ao patamar estabelecido na sentença, o que impede a alteração em observância ao princípio da proibição da reformatio in pejus.

As frações de redução pela tentativa, estabelecidas em 1/3 e 1/2, guardam estrita proporcionalidade com a gravidade das lesões sofridas por cada uma das vítimas.

A fração de aumento decorrente do concurso formal próprio, previsto no caput do art. 70, do Código Penal, deve ser determinada exclusivamente pelo critério quantitativo do número de infrações penais cometidas.

A utilização da gravidade concreta da conduta para justificar a fração máxima de aumento no concurso formal configura bis in idem quando tais elementos já integraram a fixação da pena-base ou o reconhecimento de qualificadoras.

A jurisprudência das Cortes Superiores estabelece a fração de 1/6 para a hipótese de cometimento de 02 (dois) crimes, tornando imperiosa a redução do incremento anteriormente fixado em 1/2.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento:

A dosimetria da pena deve observar o princípio da proibição da reformatio in pejus, impedindo que a aplicação de frações jurisprudenciais resulte em sanção mais gravosa ao réu do que a fixada anteriormente.

O aumento de pena decorrente do concurso formal próprio (art. 70, caput, do Código Penal) rege-se pelo critério puramente quantitativo do número de delitos praticados.

No concurso formal próprio envolvendo 02 (dois) crimes, a fração de aumento aplicável é de 1/6 (um sexto).

Elementos de gravidade concreta da conduta não autorizam a exasperação do concurso formal acima do critério quantitativo se já sopesados em outras fases do cálculo dosimétrico.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 14, inciso II; art. 33, § 2º, alínea "a"; art. 61, inciso I e inciso II, alíneas "a" e "d"; art. 70; art. 73; art. 121, § 2º, incisos I, III e IV. Código de Processo Penal, art. 621, incisos I e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.069.386/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5003501-67.2026.8.08.0000

REQUERENTE: VANDEILDO DIAS SANTOS

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada em favor de
VANDEILDO DIAS SANTOS
, fundamentada no art. 621, I, do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão proferido pela eg. Primeira Câmara Criminal nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0017375-80.2014.8.08.0048, por meio do qual fora negado provimento à Apelação Criminal, preservando-se a condenação imposta pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra – Tribunal do Júri (ID 18421817), ante a prática do crime previsto no art. 121, § 2°, incisos I, III e IV, na forma do art. 14, II (duas vezes), c/c arts. 70 e 73, todos do Código Penal, tendo lhe sido imposta a pena de 20 (vinte) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado.

Em síntese, Defesa assevera que, na primeira fase do cálculo dosimétrico, fora fixada pena-base acima do mínimo legal sem fundamentação concreta e individualizada, utilizando-se o juízo de razões genéricas e elementos inerentes ao próprio tipo penal ou qualificadoras. Aduz, ainda, que o aumento promovido na segunda fase, no patamar de 06 (seis) anos, mostra-se desproporcional, pugnando pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada agravante. Por fim, insurge-se quanto à fração de 1/2 (metade) aplicada em razão do concurso formal, sustentando que o patamar adequado seria de 1/6 (um sexto), ante a prática de dois crimes.

À vista disso, pugna pela desconstituição da sentença condenatória para fins de retificação do processo dosimétrico, com consequente redução da pena-base, aplicação da fração de 1/6 para agravantes e redução do aumento pelo concurso formal para 1/6.

Parecer da D. Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial no ID 18815113, opinando pelo conhecimento da presente revisão criminal e, no mérito, pela parcial procedência do pedido revisional, tão somente, para alterar a fração de aumento relacionada ao concurso formal para 1/6 (um sexto).

Emerge da exordial acusatória que, em 16 de abril de 2014, no Bairro Vila Nova de Colares, Serra/ES, o requerente, agindo com inequívoco
animus necandi
e em comunhão de desígnios com corréu, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra Fabrício Dias de Souza. Na oportunidade, por erro na execução, acabou por alvejar Francielle Rodrigues Ferreira, que transitava pelo local com o filho recém-nascido no colo.

Como cediço, a revisão criminal, consoante preceitua o artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, constitui a via adequada para desconstituir sentença condenatória prolatada em contrariedade ao texto expresso de lei, à evidência dos autos, ou para reconhecer circunstância apta a determinar diminuição da pena.

No caso vertente, no tocante à vítima
FABR
Í
CIO DIAS DE SOUZA
, o Juízo sentenciante desvalorou os antecedentes, havendo fixado a pena-base em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Nesse quadrante, verifica-se que fora adotada a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima.

Na etapa intermediária, ausentes atenuantes. Reconhecida a incidência de três circunstâncias agravantes, quais sejam, motivo torpe (art. 61, inc. II, "a" do CP), execução que gerou perigo comum (art. 61, inc. II, "d" do CP) e reincidência (art. 61, inc. I, do CP), a pena foi agravada em 06 (seis) anos, sendo dois anos para cada uma delas.

Nesse quadrante, impende salientar que o incremento quantitativo fundamentou-se, primordialmente, na técnica de deslocamento de qualificadoras sobressalentes e no reconhecimento da reincidência do réu. Uma vez que o Conselho de Sentença reconheceu três qualificadoras, o juízo utilizou uma para tipificar o homicídio na forma qualificada e as outras duas remanescentes, motivo torpe e execução que gerou perigo comum, como circunstâncias agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas “a” e “d”, do Código Penal. A terceira agravante aplicada foi a reincidência, amparada na existência de múltiplos registros em guias de execução penal (GEP nº 106874, 114464 e 165166).

Frente a tal cenário, verifica-se que, se fosse aplicada a fração paradigma de 1/6 sobre a pena-base de 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão (correspondente a 171 meses), resultaria em 02 anos, 04 meses e 15 dias para cada agravante, totalizando 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de acréscimo à reprimenda.

Nesse panorama, observa-se que o aumento fixo de 02 (dois) anos para cada agravante, totalizando 06 (seis) anos, revela-se, paradoxalmente, mais benéfico ao sentenciado do que a aplicação rigorosa da fração de 1/6 (um sexto) preconizada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, sob a ótica do princípio da proibição da
reformatio in pejus
, a pretensão defensiva de retificação da segunda fase da dosimetria não comporta o acolhimento pretendido, uma vez que a incidência do coeficiente de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base fixada importaria em um patamar de elevação superior ao que fora estabelecido pelo juízo primevo.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento a serem aquilatadas.

Presente a causa especial de diminuição da pena relativa à tentativa (parágrafo único, do art. 14, do CP), que fora aplicada no patamar de
1/3
, em razão das sérias lesões causadas na vítima.

Desta feita, no tocante à vítima FABRÍCIO DIAS DE SOUZA, a reprimenda restou fixada, de forma escorreita, em
13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Por sua vez, no que pertine à vítima FRANCIELLE RODRIGUES FERREIRA, o Juízo sentenciante desvalorou os antecedentes e, adotando a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, fixou a pena-base em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na etapa intermediária, inexistem atenuantes a serem abalizadas. Reporto-me aos fundamentos lançados anteriormente para manter o acréscimo de 06 anos pelo reconhecimento de três circunstâncias agravantes, quais sejam, motivo torpe (art. 61, inc. II, "a", do Código Penal), execução que gerou perigo comum (art. 61, inc. II, "d", do Código Penal) e reincidência (art. 61, inc. I, do Código Penal).

Na terceira fase, inexistem causas de aumento a serem aquilatadas.

Presente a causa especial de diminuição da pena relativa à tentativa (parágrafo único, do art. 14, do CP), que fora aplicada no patamar de
1/
2
, diante da lesão leve causada na vítima.

Destarte, em relação à vítima FRANCIELLE RODRIGUES FERREIRA, a reprimenda restou fixada, de forma escorreita, em
1
0
(
dez
) anos,
01 (um) mês e 15 (quinze) dias
de reclusão
.

Nada obstante a escorreita análise procedida nas etapas anteriores, remanesce ilegalidade flagrante no que tange ao incremento decorrente do concurso formal próprio.

À luz desse compasso, observa-se que o juízo a quo, ao reconhecer a prática de dois crimes mediante uma única ação, aplicou a fração máxima de aumento prevista no artigo 70, caput, do Código Penal, qual seja, 1/2 (metade). Para tanto, fundamentou a exasperação na gravidade concreta da conduta, consubstanciada no fato dos disparos terem ocorrido diante de crianças e atingido vítima inocente com filho recém-nascido no colo.

Frente a tal cenário, impende salientar que o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que a fração de aumento no concurso formal próprio deve ser determinada exclusivamente pelo critério quantitativo, ou seja, pelo número de infrações penais cometidas.

Sob tal ótica, a jurisprudência das Cortes Superiores estabeleceu parâmetros objetivos para a aplicação do artigo 70, do Código Penal: a fração de 1/6 para a prática de 2 (dois) crimes; 1/5 para 3 (três) crimes; 1/4 para 4 (quatro) crimes; 1/3 para 5 (cinco) crimes e 1/2 para 6 (seis) ou mais infrações.

No caso em análise, o requerente foi condenado pela prática de 02 (dois) delitos de homicídio qualificado tentado.

Destarte, nos termos da jurisprudência da Corte Superior de Justiça,
“a fração a incidir em caso de concurso formal de crimes deve ser estabelecida conforme o número de crimes praticados. No caso, foram praticados dois delitos, portanto, a pena deve ser exasperada em apenas 1/6” (REsp n. 2.069.386/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

Nesse panorama, a utilização de elementos relativos à gravidade do crime para justificar a fração máxima no concurso formal configura bis in idem, uma vez que tais circunstâncias já foram sopesadas na fixação da pena-base ou no reconhecimento de agravantes.

À luz desse prisma, imperiosa se faz a reforma do acórdão revisando para adequar o incremento do concurso formal à fração de 1/6 (um sexto), em conformidade com o número de crimes praticados e a pacífica orientação jurisprudencial.

Considerando o concurso formal reconhecido, aplico a regra prevista no art. 70, do CP, aumentando a pena mais grave (vítima FABRÍCIO DIAS DE SOUZA: 13 anos e 06 meses) em 1/6, restando fixada a reprimenda definitiva em
15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Mantenho o regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea a, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, na esteira do parecer ministerial,
conheço do pedido revisional
e

JULGO

PARCIALMENTE

PROCEDENTE
para redimensionar a reprimenda imposta ao revisionando para
15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão
,
em regime inicial
fechado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional, para
redimensionar a reprimenda para
15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão
,
em regime inicial
fechado
.